Tribunal: TJMT
Processo: 1005949-42.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005949-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOACIR VICENTE COUTINHO - CPF: 667.147.021-91 (APELADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação

Anulatória de Dívida c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade das cobranças de outubro a dezembro de 2023 e de janeiro de 2024, cancelando o termo de confissão de dívida, bem como condenar a concessionária de energia elétrica na obrigação de fazer a correta compensação dos créditos de energia em kWh; a devolver em dobro
os val
ores pagos indevidamente; e ao pagamento no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais
. O apelante pleiteia
que a ação seja julgada improcedente e, de forma subsidiária, que
seja determinada a restituição de forma simples e reduzida a importância arbitrada a título de danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i) a
legalidade das cobranças realizadas pela concessionária em unidade consumidora
situada em zona rural,
com sistema de energia solar;
(
ii
) a possibilidade de restituição dos valores cobrados de forma simples; e
(
ii
i
)
a configuração de danos morais, assim como a
adequação d
a quantia
fixad
a.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, a falha na prestação do serviço resta caracterizada pela cobrança indevida e acumulada de valores,
sem comprovação dos procedimentos regulamentares para leitura
plurimensal
e da correta compensação dos créditos de energia gerados pelo sistema solar fotovoltaico.

4.
Configurada a cobrança indevida, a restituição em dobro é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o perfil das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada, n
a espécie, sua redução para R$ 8
.000,00 (
oito
mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
conhecido
e
parcialmente provido,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito m
il reais)
.

Tese
s
de julgamento: “
1.
Em unidade consumidora rural com
microgeração
distribuída, a ausência de comprovação dos procedimentos regulamentares para leitura
plurimensal
, da correta apuração e compensação da energia injetada na rede, bem como o aumento expressivo e injustificado nas faturas, caracterizam cobrança indevida.

2
. A repetição de indébito em dobro é cabível quando constatada a cobrança indevida e a ausê
ncia de engano justificável. 3.
O protesto indevido decorrente de cobrança irregular caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, sendo presumidos os transtornos e constrangimentos dele decorrentes.
4.
A indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o impacto da conduta do fornecedor sobre o consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados:

Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021,
arts
. 272, 273, 274, e 655-G, §§ 1º e 2º;
CDC, art.
42; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 2.064.722/MT,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP e Tema n. 1.059 (
REsp
n. 1.864.633/RS); TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038 e N.U 1000031-90.2022.8.11.0085.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

contra
sentença proferida
pelo Juízo da
7
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
que
,
nos autos da

Ação
Anulatória de Dívida c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
,
movida
p
or
MOACIR VICENTE COUTINHO
,

julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos iniciais
, para
declarar
a ilegalidade das cobrança
s de outubro a dezembro de 2023
e
de
janeiro

de 2024, cancelando o termo de confissão de dívida
, bem como condenar a concessionária de energia elétrica
na obrigação de fazer a correta compensação dos créditos de energia em
kWh;
a devolver em dobro

os valores pagos indevidamente, que perfazem R$ 2.483,60 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos); e ao pagamento no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais, além das
custas processuais e honorários
advocatícios
, fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação

(id.

255966754
)
.

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta

que

as leituras e compensações foram realizadas adequadamente, inexistindo motivo para devolução
de valores
ou
refaturamento
.

Menciona que
efetuou o
acerto de
faturamento
em razão dos meses

anteriores
terem sido cobrados
pela média
,
com
registro
apenas do consumo em kW
h e injeção zerada,

culminando na cobrança acumulada em janeiro, após confirmação em campo
.

Consigna que
a geração de energia solar não desobriga o consumidor de zelar pelo medidor,
que no dia 13/01/2024 efetuou a troca do equipamento por estar queimado,
e enfatiza a responsabilidade do cliente pela manutenção das instalações, independentemente do aproveitamento energético
.

Registra
que, p
or
se
tratar

de unidade rural, na impossibilidade de acesso ao medidor
do imóvel
ou nos meses em que o

leiturista
não visitar a unidade com
faturamento

plurimensal
,

compete ao cliente informar a leitura
por meio
d
e seus
canais de atendimento
e, c
aso
não o faça,
está autorizada a

realizar o
faturamento

com base na média

dos últimos doze meses, conforme Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Aduz que

a omissão do
cliente
em informar o consumo gera acúmulo, apurado posteriormente em visita técnica ou quando
o
consumidor
informa a leitura do medidor
, defendendo que
não
há
ilegalidade em seu ato,

tampouco razão para revisar a conta
, já que
a cobrança pela média e posterior acerto de

leitura decorrem
de procedimento autorizado pela legislação
.

Defende
inexistir falha
na prestação dos serviços ou
em seu
atendimento
, e que ocorrerá
enriquecimento sem causa

caso
seja
compelida
a
rev
isar
as faturas e
dispensar pagamento do consumo efetivo.

Alega

que a devolução em dobro
está condicionada
à
comprovação de má-fé do credor
em
exigir o pagamento
, o que
, segundo afirma,
não ficou caracterizado nos autos
, e que
caso seja entendido pela inaplicabilidade da

cobrança, a restituição de
ve se dar de
forma simples
.

Assevera que
agiu no exercício regular de direito
,
e

que a negativação foi realizada

devido aos débitos existentes
, argumentando que
a quantia arbitrada a título de danos morais é exorbitante,
dada a ausência de
demonstração de
dano ou prejuízo sofrido
, e que o
quantum
indenizatório

v
iola

expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não

enriquecimento sem
causa, extrapolando os
parâmetros jurisprudenciais
.

Com essas considerações, pleiteia
a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula que seja
determinada a restituição
de
forma simples
e reduzida a importâ
ncia arbitrada por danos morais. A
inda
, requer a manifestação acerca dos dispositivos tidos como violados e sobre a “
divergência jurisprudencial
”, para efeito de prequestionamento.

O
apelad
o
apresentou suas contrarrazões (id.
255966766
), pugnando pelo
des
provimento do recurso
e
condenação da recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MOACIR VICENTE COUTINHO

ajuizou
Ação Anulatória de Dívida c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos
Morais com Pedido de Tutela
Antecipada

em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
pretendendo
a d
eclara
ção d
e
ilegalidade das cobranças de outubro
a
dezembro de 2023 e
de
janeiro de 2024,
com o consequente cancelamento do
termo de confissão de dívida
, assim como a condenação da concessionária a: (i)
realizar

a correta compensação dos

créditos de energia em kWh;
(
ii
) devolver,
em dobro, a importância de R$ 1.241,87

(mil
duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos),
totalizando R$ 2.483,60 (dois mil

quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos);
(
iii
) efetuar o pagamento d
o
s
dano
s
materia
is e morais,
no montante de R$

1.973,06 (mil novecentos e setenta e três reais e seis centavos)
e de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, respectivamente (id.
255966710
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“(...)

Cumpre assinalar que a relação estabelecida entre o autor e a ré é de natureza explicitamente consumerista, tendo em vista a posição ocupada nos polos do vínculo, sendo o autor consumidor do serviço prestado e fornecido pela empresa demandada.
(...)

Não obstante, importante ressaltar, que a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova como benesse que resvala efeitos positivos ao autor da demanda, figurando como consumidor, observada sua clara condição de
hipossuficiência e inferioridade frente à concessionária de serviço público e a verossimilhança de suas alegações amparadas em satisfatório acervo documental.
(...)

Além disso, é importante destacar a responsabilidade inerente ao fornecedor de serviços em efetivamente reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados.
(...)

Pretende a parte Autora a declaração de ilegalidade das cobranças outubro
à
dezembro de 2023, e janeiro de 2024, cancelando assim o termo de confissão de dívida, com a consequente compensação dos créditos de energia em kWh, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente,
danos materiais referente
a queima de sua geladeira e danos morais.

A Requerida, por sua vez, alega que por ser classificada como uma unidade consumidora rural, quando a
Energisa
não tiver acesso ao medidor do imóvel para a leitura ou nos meses em que o
leiturista
não visitar a unidade com faturamento
plurimensal
, o consumidor deve informar a leitura do medidor através dos canais de atendimento da
Energisa
. Sendo assim, verifica-se que ao deixar de informar o consumo correto do que está sendo consumido, o cliente acaba acumulando consumo (o que a empresa deixou de receber), o qual será apurado quando da visita de um
leiturista
da empresa ou quando o cliente informa a leitura do medidor.

Pois bem.

Compulsando os autos, de fato, a unidade consumidora em debate
esta
situada em zona rural, conforme se infere do histórico de faturas, de modo que incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL, in
verbis
:
(...
)

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma
plurimensal
, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Em que pese
a
autorização de leitura
plurimensal
, a Resolução n.º 414/2010 também define o procedimento administrativo a ser obedecido pelas concessionárias de energia elétrica em caso de constatação de irregularidade na medição de consumo, para fins de recuperação de consumo.
(...)

No caso, a Requerido não comprovou ter cumprido o procedimento administrativo exigido, pois, deixou de indicar as datas e o consumo registrado nas leituras realizadas, bem como, os meses em que
foram
aplicadas a cobrança pela média, ônus que lhe competia, nem tampouco informou previamente o Autor do fato, para exercer seus direitos a que alude a resolução.

Não se pode olvidar que as concessionárias de fornecimento de energia elétrica devem pautar suas atividades no princípio da legalidade, em obediência às normas expedidas pelo poder concedente e, em consonância com as regulamentações editadas pelas agências reguladoras, no caso, a ANEEL.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do caput, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, a Requerida ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, § 2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In
casu
, conclui-se pela hipossuficiência da Autora, eis que está em posição desvantajosa perante a Requerida, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a
inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Além disso,
houve a inversão do ônus da prova e não foi
requerida
nenhum tipo de prova pericial com o intuito de comprovar a regularidade da leitura realizada.

Quanto à energia fotovoltaica, a
Resolução Normativa 482 ANEEL de 2012
foi o marco regulatório pelo qual possibilitou aos consumidores efetuarem a troca de energia gerada pela rede elétrica por outras fontes renováveis, com o objetivo de reduzir a poluição do planeta, reduzir o consumo das contas de luz, bem como a melhoria da qualidade do serviço de energia elétrica, sendo uma tendência de consumo mundial.

Referida Resolução estabelece as condições gerais para o acesso de
microgeração
e
minigeração
distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, além de outras previdências.
(...)

Com base nessa permissão, o autor instalou em sua unidade consumidora sistema de geração de energia pela luz solar, com a finalidade de reduzir os gastos com energia elétrica.

Nesse sistema, quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia consumida naquele período, o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes.

No caso em tela, verifico que na Unidade Consumidora nº 6/2024754-0, foram instalados os equipamentos de geração fotovoltaica.

É possível constatar ainda, que entre os meses de novembro/2022 a setembro/2023, os valores pagos pelo Autor à concessionária Requerida giravam em torno de R$ 26,29 (vinte e seis reais e vinte a nove centavos) e R$ 198,20 (cento e noventa e oito reais e vinte centavos), no entanto, a partir de outubro/2023, as faturas começaram a
vir no valor de R$ 1.361,87 (mil trezentos e sessenta e
um reais
e oitenta e sete centavos) no mês de outubro/2023, e no valor de R$ 359,03 (trezentos e cinquenta e nove reais e três centavos) nos meses de novembro e dezembro de 2023.

Sobre a matéria, o artigo 7º da Resolução ANEEL n.º 482/2012 dispõe que, no faturamento das unidades consumidoras dotadas de sistema de
microgeração
, deve ser considerada a quantidade de energia consumida, descontando-se a injetada.
(...)

Destarte, em atenção à Resolução Normativa ANEEL 482/2012, em seu art. 7º, que dispõe acerca da compensação de energia solar excedente, verifico que
não há qualquer previsão em seus incisos acerca da possibilidade de diferenciar as tarifas incidentes sobre a energia que é consumida (período que a fotovoltaica não está sendo injetada na rede) daquela que é produzida (energia solar), de forma que, ao ocorrer, torna-se ilegal seu diferimento.

Vale mencionar que o referido dispositivo normativo traz também que,
em caso de compensação total da energia consumida com a produzida, deve-se realizar a cobrança referente apenas ao custo de disponibilidade
(art. 7º, I), assim como
prevê, ainda, que no caso de o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores ser utilizado para compensar a energia consumida, devem incidir todas as componentes da tarifa em R$/
MWh
(Tarifa de Energia cobrada de forma normal),
não havendo se falar em qualquer diferenciação, motivo pelo qual, uma vez ocorrendo, não se mostra legal.

Ademais,
menciono que em hipótese de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, a energia solar fotovoltaica que eventualmente exceder à consumida será igual à energia injetada (art. 7º, IV), incidindo também, nesta hipótese, apenas o custo de disponibilidade em razão da compensação total da energia consumida com a produzida pela Unidade Consumidora que está injetando (UC que produz a energia solar).

Destaco ainda, que
a permanência do ato incorre em claro prestígio ao locupletamento ilícito por parte da Requerida caso sejam mantidas as tarifas diferenciadas para a energia consumida daquela que foi produzida, pois
estará percebendo
valores que não lhe seriam devidos
em razão de praticar diferenciação na cobrança do valor das tarifas de energia consumida e produzida nas unidades consumidoras do Autor.

Assim, evidenciado que a cobrança relativa ao período em análise apresenta valor, em muito, destoante dos demais períodos, deve ser determinada a respectiva adequação.

Diante das faturas exorbitantes, o Autor firmou o termo de confissão de dívida, temendo o corte de sua energia, conforme ID. 141785682.

É certo que o entendimento predominante, seguido por este Juízo é de que a confissão de dívida assinada pelo consumidor se qualifica como ato jurídico perfeito, praticado por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei, exceto se comprovada a existência de vício de vontade do
confitente
.

No presente caso, no entanto, está evidenciada a existência de vício de vontade da autora, que, diante da ameaça de corte do fornecimento de energia, se viu obrigada a confessar a dívida para evitar sua efetivação, bem como, para baixa no protesto em seu nome.

É razoável, nesse caso, o entendimento de que o autor assinou o termo de confissão da dívida coagida, o que o torna anulável.

No tocante a
repetição do indébito
, o código consumerista estabelece no parágrafo único do artigo 42:
(...
)

Ante
à

inequívoca ilegalidade dos valores cobrados pela Requerida
, resta perquirir como se dará a devolução dos respectivos valores recebidos indevidamente pela Requerida, se de forma simples ou em dobro, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Segundo a atual orientação pretoriana, para a configuração do direito à devolução em dobro, por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: i) a cobrança indevida, e,
ii
) o
pagamento
pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo certo que o engano somente é justificável quando o fornecedor adota todas as cautelas exigíveis na hipótese.

Desta forma,
é devida a incidência da dobra legal na restituição da importância indevidamente cobrada e paga pelo consumidor.

No que tange aos
danos materiais
, o Autor requer o pagamento no valor de
R$ 1.973,06 (um mil, novecentos e setenta e três reais, e seis centavos), valor
aproximado de sua geladeira, alegando que
a mesma
queimou após o relógio da residência ter pegado fogo.

Todavia, não anexou qualquer prova do orçamento de geladeira similar, ou até mesmo orçamentos de conserto, e muito menos comprovou que a suposta queima do aparelho tenha se dado por culpa da Requerida.

O fato é que os danos materiais exigem
sólida
e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.

Portanto,
ante a ausência de provas quantos aos danos materiais, improcedentes os mesmos.

Constatada a irregularidade da cobrança, extrai-se que o nome do Autor foi levado a protesto (ID. 141785683).

Mister
destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, ou de protesto indevido, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano in
re

ipsa
, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da
pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).
(...)

Posto isso,
certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

A par disso, entendo razoável a condenação da Requerida ao pagamento
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
à
título de danos morais.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Autor
MOACIR VICENTE COUTINHO
para confirmar a decisão de ID. 149406316, bem como para:

a)

DECLARAR
a ilegalidade das cobranças de outubro
à
dezembro de 2023, e janeiro de 2024, cancelando assim o termo de confissão de dívida;

b)
CONDENAR
a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A na obrigação de fazer a correta compensação dos créditos de energia em kWh;

c)
CONDENAR
a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a devolver em dobro,
na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores pagos indevidamente, o que perfaz a quantia de
R$ 2.483,60 (dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais, e sessenta centavos),
acrescido
de correção monetária (IPCA) e de juros (SELIC) desde cada desembolso.

d)
CONDENAR
a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ao pagamento no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, pelos danos morais, acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do presente decisum.

Ante a sucumbência mínima da parte Autora, CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC
.

(
...)”
.
(id.
255966751
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
a impro
cedência da

demanda
. De forma subsidiária, vindica que
a
restituição
dos valores
seja efetivada de forma simples e
os danos morais minorados.

Além disso, solicita a manifestação desta Corte em relação aos preceitos que
entende violados
e à jurisprudência tida como divergente,

para fins de prequestionamento
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo merece ser
parcialmente
acolhido.

De início, pertinente apontar
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo,
sendo imperiosa a
aplica
ção do
CDC
na hipótese.

Superado esse ponto, releva dizer que
as cobranças
das faturas objeto da lide
se mostraram indevidas, na medida em que
a concessionária
de energia elétrica
, embora autorizada pela
Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
a realizar leitura
plurimensal
em unidades rurais, não comprovou ter observado os requisitos normativos para tanto.

Por certo, o art. 272 da referida norma estabelece que “
a distribuidora que adotar a leitura
plurimensal
deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura
”,
inexistindo nos autos qualquer elemento nesse sentido.

Ademais, tem-se que
a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações da autoleitura
, além de estabelecer e informá-lo sobre o
calendário para
a remessa dos dados
,
com prazo de ao menos
sete
dias consecutivos
, n
os termos do que dispõem os
arts
. 273 e 274 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
, o que também não restou demonstrado na espécie.

A
ausência de
tais
procedimentos ganha ainda maior relevância por se tratar de unidade consumidora com sistema de
microgeração
distribuída solar
fotovoltaica
, que demanda controle específico da energia injetada na rede para correta compensação, conforme disciplinado na
resolução em comento
.

Neste ponto, pertinente citar o disposto no art. 655-G, § 2º, da
Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
, segundo o qual “
a distribuidora deve apurar o montante de energia ativa consumido da rede, o montante de energia ativa injetado na rede pela unidade consumidora com
microgeração
ou
minigeração
distribuída, bem como o excedente de energia a cada ciclo de faturamento e para cada posto tarifário
”.

Logo,
ao deixar de observar os procedimentos normativos necessários para a realização da leitura
plurimensal
e, consequentemente, prejudicar a
correta apuração e compensação da energia gerada pelo sistema fotovoltaico do consumidor,
imperiosa
a revisão das faturas questionadas e adequação dos valores cobrados.

Para mais,
o histórico de consumo revela aumento expressi
vo e injustificado nas faturas,
que passaram de valores entre R$

26,29
(vinte e seis reais e vinte e nove centavos)
e R$

198,20
(cento e noventa e oito reais e vinte centavos)
, de novembro/2022 a setembro/2023,

para R$

1.361,87
(mil trezentos e sessenta e
um reais
e oitenta e sete centavos)
em outubro/2023 e R$ 359,03 (t
rezentos e cinquenta e nove reais e três centavos) em novembro e dezembro/2023
,
sem
a devida comprovação das leituras realizadas, do cálculo da média utilizada ou da prévia comunicação ao consumidor sobre o sistema adotado.

Ainda, a concessionária não comprovou a correta compensação da energia injetada, inexistindo razão ou justificativa técnica para registro
“
zerado
”
, em evidente prejuízo ao consumidor, já que o excedente gerado pelo sistema fotovoltaico e disponibilizado à rede durante esse período deixou de ser compensado, em clara violação ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Conforme estabelece o art. 655-G, §

1º
,
da Resolução ANEEL 1
.
000/2021, o faturamento considerando a energia elétrica ativa compensada deve ocorrer desde o ciclo subsequente à realização da vistoria e instalação do sistema de medição, não havendo respaldo normativo para o
zeramento
arbitrário da
energia
injetada em determinados períodos
.

Outrossim
,
cumpre

mencionar
que é
vedada a
diferenciação tarifária entre energia consumida e produzida, devendo haver compensação conforme
a
energia efetivamente injetada na rede
.

Ressalte-se que o reconhecimento das irregularidades apontadas não exime o consumidor do pagamento pelo consumo efetivamente devido, desde que
corretamente
apurado e demonstrado pela concessionária, com observância dos procedimentos regulamentares e respeito ao Sistema de Compensação de Energia
Elétrica. No entanto, no caso em análise, a ausência de elementos que comprovem a correção dos valores cobrados e a compensação adequada da energia gerada impede a validação das faturas questionadas.

No que tange à alegação da concessionária sobre a necessidade de acerto de faturamento em razão do acúmulo gerado pela cobrança pela média, tal argumento não prospera
, pois
, ainda que fosse necessário eventual ajuste, este deveria ter sido precedido da devida comprovação dos valores efetivamente medidos, do método de cálculo utilizado e, principalmente, da prévia comunicação ao consumidor,
seguindo
os procedimentos regulamentares aplicáveis.

Deveras, a
mera alegação de acúmulo de consumo não autoriza cobranças expressivamente superiores sem a devida fundamentação e transparência, especialmente em se tratando de unidade consumidora com sistema de compensação de energia
.

Além disso, a apelante não logrou êxito em comprovar eventual
negligência do consumidor no cuidado com o medidor
, salientando-se que
incumbe
à
distribuidora a responsabilidade pela instalação, manutenção e funcionamento adequado do sistema de medição, essencial para a correta apuração tanto do consumo quanto da energia injetada na rede
.

Quanto à repetição do indébito,
vale esclarecer
que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

A propósito, “
comprovada
a
cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como no caso, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Assim, dada a
cobrança indevida, que inclusive motivou a assinatura de termo de confissão de dívida por parte do apelado
, é
cabível
o ressarcimento em dobro
ao consumidor
, tal como determinado pelo
decisum
ora combatido.

No tocante aos danos morais, tenho que restaram devidamente configurados.

Co
mo bem pontuado pelo Magistrado de primeira instância, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável, dispensada a comprovação do efetivo prejuízo (
in
re

ipsa
), em virtude do protesto indevido do nome do autor,
sendo
presumidos os transtornos e constrangimentos decorrentes dessa negativação
.

Efetivamente, “
n
os casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes,
o dano moral é presumido
”
(
STJ,
REsp
n. 2.064.722/MT, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024)
.

Com efeito
, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica
no
vertente
.

Portanto, escorreito o dever de indenizar imposto na sentença.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que o julgado em apreço deve ser reformado.

A
fixação do
importe
da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso
concreto
, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas
, além de levar em conta o
perfil
social
e financeiro da pessoa lesada

e do
ofensor, sendo suficiente
para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

À vista disso,
sopesando as particularidades da circunstância em apreço e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considero
que
a quantia f
ixada pelo
J
uízo
de origem, de
R$
15.000,00 (quinze mil reais)
,

se mostra inadequada, devendo ser minorada para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), que melhor
atende

ao caráter disciplinar e
ressarci
t
ó
rio
da condenação, levando-se em conta, também, que a
cobrança tinha amparo em normativa setorial, ainda que irregularmente aplicada
, e que n
ão houve outras consequências além do próprio protesto
.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento adotado por este Sodalício:

“(...) O fato da permissão de leitura
plurimensal
em zona rural não autoriza impor ao consumidor um valor de consumo irreal, principalmente quando desprovido de prova do relatório de consumo a comprovar que a concessionária seja efetivamente credora dos valores relativos
a
recuperação de consumo.

Também, quando constatada irregularidade na medição de consumo, deve haver um procedimento administrativo, previsto no artigo 133 da Resolução n. 414/2010, que não foi observado.

Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, evidencia-se indevida a sua cobrança.

Constatada a falha na prestação de serviços da concessionária que injustificadamente lança valores
exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo consumidor, resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da ré.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1000031-90.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 01/06/2023)
.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), mantendo
incólumes
os demais termos da sentença da instância de piso
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sé
rgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
,
somado ao fato de que
foram
fixados
no percentual máximo na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025